Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703676-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45494809, esta Relatoria, monocraticamente, negou a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante, determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição juntada ao ID 460052264, a parte apelante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Aduz que a exigência do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita. Colaciona extrato de movimentação da empresa agravante. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, porquanto o apelo não versa apenas quanto ao indeferimento da gratuidade na instância de origem. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria da Turma para retificar a autuação de apelação cível para agravo interno cível. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator